Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Parâmetro. Resolução 271/2023 da defensoria pública. Hipossuficiência comprovada. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça que havia sido concedido à parte recorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em saber se a parte agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade de justiça é destinado à parte que demonstra não possuir condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Para a avaliação da hipossuficiência, por se mostrar razoável e proporcional, adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução DPDF no 271/2023, cuja renda pela qual se presume a vulnerabilidade está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos.
5. A contratação de advogado particular, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, conforme art. 99, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido para restabelecer o benefício da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1939719 e no 1927020.